Tribunal: STF
Processo: ARE 803568
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Vistos.



    Após os votos deste Relator e dos Ministros Ricardo Lewandowski, Edson Fachin e Alexandre de Moraes, que negavam provimento aos embargos de declaração opostos por Luiz Antonio Fleury Filho e aplicavam à parte embargante a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), bem como do voto do Ministro Marco Aurélio, que também negava provimento aos embargos declaratórios mas sem a imposição de multa, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes (Sessão Virtual Plenária de 22 a 28 de maio de 2020 - Doc. 71).



    Por intermédio da Petição 19.167/2022, o Dr. Manoel Giacomo Bifulco requereu a extinção da presente ação civil pública, ante a superveniência da Lei 14.230/2021 (Doc. 72).



    Em 21 de março de 2023, o Dr. Manoel Giacomo Bifulco, por intermédio da Petição 27.023/2023 (Doc. 74), noticia o falecimento do ex-Governador Luiz Antonio Fleury Filho (certidão de óbito - Doc. 75). Salienta que “está enfrentando muita dificuldade de comunicação com os herdeiros do ex-Governador, sendo certo também que o patrono que integrava este escritório, Dr. Leandro D’Alessio, teve sua morte prematura em 08/11/2022, e era com quem a viúva do ex-Governador mais mantinha contato”. Por esse motivo, requer a suspensão do processo por 6 (seis) meses, “de molde a se verificar se este subscritor permanecerá ou não na representação de eventual espólio que venha a ocorrer”.



    Em 22 de março de 2023, o Ministro Gilmar Mendes determinou a remessa dos autos a este relator, para apreciação do pedido de suspensão do processo (Doc. 77).



    É o relatório.



    Ab initio, verifica-se a necessidade de suspensão do presente processo, ante as razões expostas pelo Dr. Manoel Giacomo Bifulco, por intermédio da Petição 27.023/2023 (Doc. 74).



    Ex positis, com fundamento no artigo 313, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do PROCESSO por 6 (SEIS) MESES, como formulado pelo Dr. Manoel Giacomo Bifulco, por intermédio da PETIÇÃO 27.023/2023 (Doc. 74). Após a eventual regularização da situação narrada, apreciar-se-á o que requerido por intermédio da Petição 19.167/2022 (Doc. 72)



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente